Tribunal: TJMT
Processo: 1033072-59.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-31
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1033072-59.2017.8.11.0041 - COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra a sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedentes os pedidos da exordial da Ação de Cobrança no 1033072-59.2017.8.11.0041, proposta por COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, para condenar a apelante ao ressarcimento dos valores de R$ 14.372,23 (quatorze mil e trezentos e setenta e dois reais e vinte e três centavos); R$ 16.237,83 (dezesseis mil, duzentos e trinta e sete reais e oitenta e três centavos) e R$ 16.584,00 (dezesseis mil, quinhentos e oitenta e quatro reais), com incidência de correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir de cada desembolso, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
A apelante aduz que não houve o prévio pedido administrativo que demonstraria a ocorrência dos danos à época, por isso a apelada não teria demonstrado o nexo de causalidade entre o dano suportado e a eventual falha de serviço fornecido.
Argumenta que apresentou relatórios de interrupção de energia das unidades consumidores, os quais não registraram qualquer intercorrência. Ressalta que os seus sistemas de registro são fiscalizados pelos órgãos de controle e pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
Salienta que o Laudo Técnico apresentado pela apelada não foi elaborado por profissional habilitado “capaz de atestar que os danos alegados foram motivados por uma oscilação de energia elétrica decorrente da má prestação de serviço por parte da concessionária de energia elétrica.”
Assevera que os documentos juntados na exordial foram produzidos de forma unilaterais pela apelada e seus segurados, não devendo ser estimados como críveis, tendo em vista que a apelada e seus próprios representantes foram quem averiguaram os danos supostamente sofridos. Sustenta que a parte autora não comprovou a existência dos danos materiais.
Pugna pela modificação do termo inicial da incidência dos juros de mora, para que ocorram a partir da citação.
Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos da exordial. Subsidiariamente busca a incidência dos juros de mora desde a citação.
Em contrarrazões, a apelada manifesta-se pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
D E C I D O.
Decide-se.
A hipótese dos autos cuida especialmente sobre danos morais e respectiva produção de provas, matéria cuja a análise não demanda maiores controvérsias, visto que pacíficas no ordenamento jurídico. À vista disso e, considerando, ainda, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça reverberado na Súmula 568, no sentido de viabilizar o julgamento monocrático de processos que possuem tema com posicionamento consolidado, como é o caso em análise, é que se adota essa técnica.
A fim de corroborar com essa possibilidade, colaciona-se jurisprudência no sentido de validar a adoção de Julgamento Singular por Tribunal Estadual, visto a possibilidade de insurgência por meio de agravo regimental que poderá submeter a análise da matéria ao Colegiado, caso haja discordância deste, veja-se:
“OBSERVÂNCIA DO ART. 206, XXXVI, DO RITJRS E DA SÚMULA 568 DO E. STJ. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RESP No 1.336.026/PE - REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - TEMA 880. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Preliminar I Cabível o julgamento na forma monocrática, amparado no art. 206, XXXVI do RITJRS, e na Súmula n° 568, do e. STJ. Além do mais, a posição do e. STJ, no sentido da superação do prejuízo alegado, em razão da submissão ao julgamento colegiado. Mérito. [...] Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.” (TJRS, Agravo no 70078943164, Terceira Câmara Cível, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 29/11/2018). (Grifos acrescidos).
Assim, seguindo a orientação da Corte Superior de Justiça é que se adota o julgamento monocrático deste recurso de apelação.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra a sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedentes os pedidos da exordial da Ação de Cobrança no 1033072-59.2017.8.11.0041, proposta por COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, para condenar a apelante ao ressarcimento dos valores de R$ 14.372,23 (quatorze mil e trezentos e setenta e dois reais e vinte e três centavos); R$ 16.237,83 (dezesseis mil, duzentos e trinta e sete reais e oitenta e três centavos) e R$ 16.584,00 (dezesseis mil, quinhentos e oitenta e quatro reais), com incidência de correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir de cada desembolso, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
Ressai dos autos que COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL ajuizou a presente demanda com o objetivo de obter ressarcimento pelos danos resultantes das falhas na rede elétrica, suportados por seus Segurados: Aricles Infantino; João Roberto Ziliani e Agritex Comercial Agrícola Ltda, ocorridas no período entre 14 de outubro de 2014 e 27 de outubro de 2015, que ocasionou danos em diversos equipamentos elétricos.
Diante das ocorrências, a apelada teve que arcar com o valor da indenização securitária, que somados alcançaram o importe total de R$ 47.194,06 (quarenta e sete mil, cento e noventa e quatro reais e seis centavos), por isso se sub-rogou nos direitos dos segurados, ante o pagamento dos prêmios.
Devidamente citada, a apelante requereu a improcedência dos pedidos, sob o argumento da ausência de responsabilidade com os fatos ocorridos, pela ausência da comprovação do nexo de causalidade entre os danos e as falhas.
Após impugnação à contestação sobreveio a sentença nos termos retromencionados, ensejando a interposição do presente apelo.
Pois bem. A ação se fundamenta no art. 786 do Código Civil, segundo o qual: “Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”, bem como no Verbete Sumular n° 188 do Supremo Tribunal Federal, que garante a legitimidade do segurador na ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato do seguro.
No caso em análise, a apelante, prestadora do serviço público de energia elétrica, responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, como dispõem o art. 37, § 6° da Constituição Federal e o art. 14 do CDC, in verbis:
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...]
§ 6o: As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
Nesse sentido também estabelece o art. 210 da Resolução 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), segundo o qual a concessionária de energia elétrica tem o ônus de comprovar o rompimento do nexo causal, sob pena de responder pelos danos elétricos, independente da culpa. Veja-se:
“Art. 210. A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203.
Parágrafo único. A distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir, quando:
I – comprovar a inexistência de nexo causal, nos termos do art. 205; [...]”
Ante a adoção da teoria do risco do empreendimento, na qual só há o afastamento da responsabilidade se comprovada a inexistência do dano ou a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de terceiro (art. 14, §3°, CDC), não há que se perquirir a existência de culpa da concessionária para a sua responsabilização.
Incumbia a parte requerida, portanto, a comprovação da existência de uma das excludentes legalmente previstas no art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu.
Apesar de a apelante sustentar a ausência do nexo de causalidade ao fundamento de que seus relatórios não demonstraram qualquer interrupção de energia elétrica nas unidades consumidoras dos segurados, tais documentos não são hábeis para afastar a sua responsabilidade.
Isso porque, a apelada comprovou o pagamento do prêmio aos segurados, trazendo aos autos amplo lastro probatório que vai desde os laudos técnicos; até fotos dos objetos danificados e as notas fiscais dos equipamentos danificados, além de documentos do procedimento de verificação da ocorrência do sinistro.
Ressai dos autos, especialmente, a certidão de ocorrência emitida pelo Corpo de Bombeiros (ID n. 62100081), bem como pelo Laudo Técnico expedido pela Politec – Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso (ID n. 62100081). Assim, verifica-se que houveram diligências e vistorias suficientes, as quais concluíram que os danos decorreram diretamente do defeito na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica.
Dessa forma, foram procedidos os pagamentos dos sinistros para cobertura dos danos elétricos ocorridos, que devem ser ressarcidos pela apelante.
O artigo 786 do Código Civil regula a matéria e permite o ressarcimento. Da mesma forma, como já registrado, a Súmula no 188 do STF dispõe que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.
A jurisprudência:
“AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a Agravante. Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (STJ, TERCEIRA TURMA, AgRg no AREsp 426.017/MG - Rel. Ministro SIDNEI BENETI - Julgado em 10/12/2013 - DJe 19/12/2013).
Portanto, caracterizada a falha na rede de fornecimento de energia, em decorrência das oscilações da tensão na rede elétrica que ocasionaram a sobrecarga elétrica nos equipamentos eletroeletrônicos, resultando na queima, compete à apelante ressarcir a seguradora.
A propósito:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP). A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação”. ( TJMT, AP. 1003511-87.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE APARELHO ELETRÔNICO - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP).A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 0042237.55.2014.8.11.0041 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 15/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018).
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA - DANOS EM APARELHOS ELETRÔNICOS - DESCARGA ELÉTRICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - RESSARCIMENTO À SEGURADORA PELOS DANOS PAGOS AO CONSUMIDOR - LEGALIDADE - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM RECURSO - ART. 85, § 2o, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Comprovado dano em aparelhos elétricos decorrente de oscilação de energia, a Concessionária de Energia Elétrica responde objetivamente pelo ressarcimento do pagamento de seguro feito pela Seguradora ao consumidor” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 26825/2018 – Rel. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA – j. 12/09/2018, Publicado no DJE 19/09/2018).
“AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA - OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - DANO MATERIAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 29737/2018 – Rel. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 20/06/2018, Publicado no DJE 27/06/2018).
Ressalte-se, ainda, que os Laudos Técnicos foram produzidos por pessoas jurídicas diversas da seguradora apelada e por órgão do governo. Dessa forma, inequívoca existência do prejuízo e da sua origem, qual seja, a falha da prestação do serviço de energia elétrica.
Não é suficiente a mera alegação de que tais laudos teriam sido produzidos de forma unilateral, em violação ao contraditório e a ampla defesa, tendo em vista que a ré não requereu a produção de prova técnica. Os fatos se tornaram incontroversos por total ausência de produção probatória pela requerida. Nesse sentido:
“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (...) DECISÃO (...) Portanto, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. No que tange aos requisitos necessários para configurar a obrigação de indenizar, nos termos do precitado artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, são: a) a existência de conduta da prestadora do serviço público; b) existência de um dano; c) nexo causal entre a conduta e o dano e d) ausência de causa excludente de responsabilidade. Assim, no caso dos autos, a ré é responsável pela reparação dos danos causados ao segurado da demandante que restaram fartamente comprovados (fls.42/94). Ademais, nenhuma prova produzida pela requerida no sentido de impugnar o Laudo Técnico produzido pela autora... Também não produziu a ré prova que permitisse o reconhecimento de que o serviço foi devidamente prestado ou que os danos aos equipamentos decorreram de culpa exclusiva do consumidor como alega. Portanto, provados os danos e o nexo de causalidade com a falha na prestação de serviços da ré apontada no laudo técnico realizado extrajudicialmente e que não foi infirmado, além de inexistir excludente de responsabilidade a afastar a pretensão, ...'"A alteração de tais fundamentos demandaria a apreciação de elementos fático probatórios, o que é vedado na instância especial, a teor do disposto na Súmula n. 7/STJ. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo, nos termos do art. 544, § 4o, II, a, do CPC. Publique-se e intimem-se.” (STJ - AREsp: 590383 SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 08 de outubro de 2014).
Não há falar em descumprimento dos ditames da Resolução no 61/2004 da ANEEL ao não comunicar a concessionária de energia acerca dos fatos, uma vez que o texto dessa norma faz referência ao procedimento a ser adotado pelo consumidor proprietário dos equipamentos danificados, e não pela seguradora dos bens, a qual apenas cumpriu a sua obrigação, sub-rogando-se nos direitos daquele.
Portanto, sendo ineficazes os atos dos segurados que diminuam ou extingam, em prejuízo do segurador, esses direitos, nos termos do artigo 786, § 2o, do Código Civil, mostra-se irrelevante a ausência das comunicações dos danos à concessionária, visto que este fato não pode afastar a responsabilidade da requerida/apelante.
Por isso, uma vez comprovados os requisitos legais, é devida a indenização, nos moldes definidos na sentença.
Em se tratando de ação regressiva ajuizada pela seguradora contra o causador do sinistro em decorrência da sub-rogação, a responsabilidade decorrente de ato ilícito é aquiliana, porquanto extracontratual. Diante disso, em relação aos juros moratórios, estes devem incidir a partir do desembolso pela seguradora, conforme disposto na Súmula no 54 do STJ, assim como aplicado na sentença.
Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO, para manter inalterada a sentença.
Publique-se.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora